Tribunal: CARF
Processo: 10880.914732/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914732/2008-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.311 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIA FUNCHAL EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto legislativo distinto,
concernente à contagem de prazo prescricional para restituição ou
compensação depois da eficácia da Lei Complementar no 118, de 2005, ainda
que o acórdão recorrido tenha adotado outro fundamento legal para afastar a
prescrição de indébito beneficiado com o prazo prescricional de 10 (dez) anos
contado do fato gerador. Ementa nos termos do §8o do art. 63 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De
Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914732/2008-30
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção deste
Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por maioria de votos, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1002-001.055):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição ou
compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo
o prazo para entrega da declaração de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para que seja superado o óbice que levou a não homologação da sua
compensação, devendo os autos retornarem à Unidade de Origem, para realizar a análise
do direito creditório, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 177 e ss,
com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 343/2015, alegando divergências com relação ao marco inicial da
contagem do prazo decadencial para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo de
IRPJ, no caso, apurado em 1998.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade, fls. 198 e ss, Recurso da PGFN teve seu
seguimento admitido, conforme o seguinte:
Assim se manifesta a PGFN quanto ao objeto do recurso e sua fundamentação:
“Insurge-se a Fazenda Nacional contra o r. acórdão proferido pela e. Turma quo que deu
provimento parcial ao recurso do contribuinte, para afastar a decadência do direito de
restituir/compensar o saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 1998.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

A e. Turma a quo aplicou ao caso o disposto no art. 165 e 168 do CTN e art. 3o da LC no
118/05, tomando como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da
entrega da declaração de rendimentos.
...
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu que a contagem do prazo para pleitear a
restituição do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, acumulado, devidamente apurado,
escriturado e declarado ao Fisco, é de 5 anos contados da data da em entrega da
declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ, quando
se iniciaria “o direito de compensar” do contribuinte, conforme resta claro da ementa e
das conclusões do relator:
...
Visando instruir o recurso especial, apresenta como paradigmas os acórdão de números
1401-003.364 e 9101-003.988, que não foram objeto de reforma por colegiado deste
CARF até a presente data, assim ementados:
Acórdão no 1401-003.364 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PLEITEAR O CRÉDITO.
O direito de pleitear a restituição de imposto de renda pago indevidamente ou em valor
maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data
de extinção do crédito tributário. No caso de saldo negativo de IRPJ, apurado com base
no lucro real anual, a contagem inicial do prazo se dá no primeiro dia do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Acórdão 9101-003.988 – 1a Turma
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração.”
A recorrente prossegue sua argumentação, ressaltando a diferença de entendimentos
entre os acórdãos confrontados e destacando a similitude entre os fatos abordados nos
respectivos processos:
“Para o acórdão recorrido a contagem do prazo para pleitear a compensação/restituição
do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, acumulado, devidamente apurado, escriturado e
declarado ao Fisco, é de 5 anos contados da data da em entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

Restou assentado nos acórdãos paradigmas que o dies a quo para a contagem do prazo
decadencial do pedido de restituição é o mês de janeiro do ano-calendário subseqüente
ao do encerramento do período de apuração.
Diante disso, patente a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados.”
Disserta, em seguida, sobre o disposto nos arts. 156; 165 e 168 do Código Tributário
Nacional, bem como sobre o art. 3o da LC no 118/05, para ao final concluir que:
“Em face do exposto, requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) seja conhecido e
provido o presente Recurso Especial, para que seja reformado o acórdão recorrido e
reconhecida a decadência do direito de compensar os valores dos saldos negativos de
pleiteados pelo contribuinte.”
O primeiro paradigma apresentado demonstra, já em sua ementa, que considera o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do período de apuração como o de
início da contagem do prazo prescricional, no caso de optantes pela apuração do lucro
real anual. Por relevantes, seguem passagens do voto condutor do julgado, abordando a
matéria aqui discutida:
“No caso, o pedido de restituição se refere ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2001. A forma de tributação adotada pelo Contribuinte nesse ano-
calendário foi o lucro real anual (fls. 5390).
O IRPJ apurado com base no lucro real anual é do tipo complexivo, eis que se compõe
de quantidade variável de eventos ocorridos ao longo do período de um ano-calendário,
considerandos(sic) realizado no último dia do período de apuração anual ou, seja, dia 31
de dezembro. Os aportes ao erário ocorrem por diversas vezes ao longo do período de
apuração, a cada vez que o sujeito passivo recolhe o valor correspondente à estimativa
mensal ou adquire direito de crédito em relação a retenções, ambos de caráter
antecipatório.
Assim, tendo em vista que a apuração do IRPJ de final do período e o ajuste
correspondente entre os valores antecipados de imposto e os efetivamente devidos
só ocorrem no dia 31 de dezembro (só nesta data é que se verifica se as
antecipações de imposto foram superiores ou inferiores ao imposto devido), nessa
data é que se pode considerar extinto o crédito tributário e surgido eventual
indébito tributário a título de saldo negativo de IRPJ, e, então, se iniciar a
contagem do prazo decadencial quinquenal do direito à sua restituição ou
compensação.
...
Portanto, não procede o argumento do Contribuinte de que o termo inicial é a data final
da entrega da DIPJ, não podendo ser reconhecido o direito creditório pleiteado”.
Parece bastante clara a similitude entre os fatos tratados no acórdão recorrido e no
paradigma. Ambos são relativos a pedido de restituição de decorrente de saldo negativo
de IRPJ cuja apuração fora anual. As soluções apontadas, contudo, foram diversas. No
recorrido, o entendimento que prevaleceu é que o início da contagem do prazo
decadencial para o pedido de restituição ocorre na data fixada para a entrega da
respectiva DIPJ, ao passo que no paradigma a decisão assentou o marco inicial como o
primeiro dia o ano-calendário subsequente ao da apuração do IRPJ. Situações similares
e soluções divergentes autorizam o conhecimento do recurso especial, nos termos do
RICARF.
Ao analisar o segundo acórdão apresentado como paradigma, proferido pela 1a CSRF,
verifica-se de plano, por sua ementa, que o colegiado decidiu que o prazo para
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

apresentação do pedido de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL é
de 5 anos, contados a partir do dia 1o de janeiro do ano subsequente ao da apuração do
imposto. A abordagem do mérito da controvérsia contém as seguintes passagens:
“O Recurso Especial ora em análise trata especificamente de controvérsia formada
sobre a forma de contagem do prazo prescricional previsto no artigo 168, I do CTN no
caso de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
O ponto nuclear da discussão refere-se ao termo inicial da contagem do prazo
prescricional. A Recorrente defende que inicia-se a contagem do prazo somente a partir
do momento em que o contribuinte deixar de apurar tais tributos sob a modalidade do
Lucro Real.
Já o acórdão recorrido e a Procuradoria da Fazenda defendem que o termo " a quo" é o
1°dia do exercício seguinte em que o saldo negativo fora apurado.
...
Me parece claro aqui, portanto, que as antecipações são convertidas em pagamento
extintivo do crédito tributário no momento do encerramento do período de apuração do
imposto o que se dá em 31 de dezembro no caso de apuração do Lucro Real Anual.
Assim, é neste momento do encerramento do período de apuração que o montante das
antecipações que superarem o imposto devido tornam-se indébito passível de restituição
ou compensação.
Tenho para mim que a prescrição, assim como a decadência, é instituto de direito
material e não processual, pois, tratam e definem a perda de direitos subjetivos.
...
Por todo exposto, entendo que a contagem do prazo prescricional para recuperação
por meio de pedido de restituição ou compensação de saldo negativo do IRPJ e da
CSLL no caso de contribuinte optante pelo Lucro Real, inicia-se no mês de janeiro
do ano seguinte em que apurado o saldo negativo, não merecendo acolhida as
alegações da Recorrente.”.(destaquei)
O acórdão recorrido, como expresso em sua ementa acima reproduzida, decidiu que o
termo inicial de contagem para o prazo de apresentação de pedido de
restituição/compensação decorrente de saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega
da respectiva declaração de rendimentos. O segundo paradigma, por outro lado, e tal
como o primeiro, estipulou como marco inicial para a prescrição do mesmo direito, o
mês de janeiro do ano seguinte ao da apuração do saldo negativo.
Portanto, pelo exposto, resta caracterizada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados, bem como que as soluções definidas nos casos são díspares,
caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste CARF razão pela qual
opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte devidamente intimada, conforme AR de fls. 207, não apresentou
as devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Conhecimento
Breve Síntese
Tratou-se de uma DComp, em que se utilizou um crédito de saldo negativo de
IRPJ de 1998, que foi transmitida em 13/02/2004.
O despacho decisório, de fls. 02, não homologou a compensação declarada sob o
fundamento de que na data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito já
estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em virtude do decurso do prazo de cinco
anos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e a data de apuração do saldo negativo.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade.
O acórdão recorrido por sua vez deu provimento parcial ao recurso voluntário, no
sentido que o marco inicial da contagem do prazo decadencial para se pleitear a
restituição/compensação ocorre a partir da data fixada para a entrega da respectiva DIPJ,
adotando como razões de decidir o ac. 1301-003-746, com fulcro no inc. II do §1o do art. 6o, da
Lei 9.430/96.
A recorrente trouxe como paradigma, o Ac. 9101-003.988:
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração.”
De fato, conforme já entendeu o despacho de admissibilidade, da leitura da
ementa e do voto condutor, tem-se que o entendimento final é diverso daquele exposto pelo
acórdão recorrido.
Entretanto, ao ler o voto condutor do paradigma, primeiramente no conhecimento,
temos o seguinte trecho:
Me parece claro que os 02 primeiros paradigmas trazidos pela Recorrente (9101-00.522
e n. 9101.00.347) trouxeram a mesma conclusão quanto à regra de contagem do prazo
prescricional no caso de saldo negativo de IRPJ e CSLL (inicia-se apenas após alteração
de regime de apuração ou de extinção), contudo, apesar de ter analisado a mesma
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

matéria, o terceiro acórdão paradigma trazido (acórdão n. 108-08.205) adotou conclusão
distinta (início de contagem do prazo prescricional apenas após a entrega da DIPJ).
Entendo neste caso ser aplicável o disposto no art. 67, § 6°e 7°do Regimento Interno do
CARF que assim dispõe:
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Desta forma, para fins de análise do presente recurso, o presente julgador limitar-se-á à
análise de divergência apenas em relação aos acórdãos n. 9101-00.522 e n. 9101.00.347.
Ou seja, o enfoque dado pelo relator foi baseado nos 2 primeiros acórdãos
paradigmas apresentados conforme a determinação da norma e não no terceiro, que é justamente
o enfoque dado pelo acórdão recorrido.
Então, em que pese a conclusão no mérito do relator ter sido divergente do
acórdão recorrido, verifica-se que a divergência de fato discutida aqui nestes autos foi o ponto do
relator e sim o início da contagem do prazo prescricional após a alteração do regime de apuração
ou de extinção.
Entretanto, o acórdão recorrido apesar de mencionar o art. 168, I do CTN, foca
seus argumentos na aplicação do art. 6o da Lei 9.430/96, vigente na época dos fatos.
Outro ponto importante, o paradigma se utiliza da LC 118/2005, sob o enfoque do
Recurso Extraordinário 561.908, julgado pelo STF, porém tal norma foi publicada em
09/02/2005, com vigência a partir de 09/06/2005, quando até então o prazo prescricional para
ajuizamento da ação era de 10 anos do pagamento indevido. No caso em tela a data da
transmissão da Dcomp foi 2004, não há que se falar em aplicação de tal norma como fez o
acórdão paradigma.
Ou seja, apesar de tratar de um mesmo assunto, a base legal utilizada em um e em
outro acórdão foram diferentes, de tal forma que se impede o seu conhecimento, já que no
paradigma não se verifica uma interpretação divergente da legislação aplicada pelo recorrido.
Assim, não conheço deste paradigma.
Houve a apresentação de um outro acórdão paradigma, o 1401-003.364, de 19 de
maio de 2019.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO
DE PLEITEAR O CRÉDITO.
O direito de pleitear a restituição de imposto de renda pago indevidamente ou
em valor maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data de extinção do crédito tributário. No caso de saldo negativo
de IRPJ, apurado com base no lucro real anual, a contagem inicial do prazo se
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

dá no primeiro dia do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração.

Neste caso, o saldo negativo tratado é de 2001, e o protocolo do pedido de
restituição se deu em 23/04/2007.
O acórdão baseou-se na decisão da DRJ, que trouxe o art. 165, I e 168, I do CTN,
Parecer PGFN 1538/99 e Ato Declaratório 96/99 e novamente a LC 118/2005.
Não há uma menção sequer do art. 6 da Lei 9.430/96.
De igual forma, então, voto também por não conhecer deste paradigma.
Após os debates em sessão de julgamento, a maioria do Colegiado acompanhou-
me pelas conclusões da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, cujo teor da Declaração de Voto
abaixo, fazem parte deste voto, nos termos do §8o do art. 63 do RICARF.
Conclusão
Assim, não conheço do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Declaração de Voto

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões para negar conhecimento ao recurso
fazendário.

O acórdão recorrido, como bem relatado, admitiu o dia seguinte ao termo final do
prazo para entrega da DIPJ como termo inicial de contagem do prazo prescricional para pleito de
restituição de saldo negativo de IRPJ. Em consequência, deu provimento parcial ao recurso
voluntário para que fosse analisado o crédito apontado para o ano-calendário 1998 em DCOMP
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

transmitida em 13/02/2004. Invocou-se, especificamente, os arts. 2o e 6o da Lei no 9.430/96 em
sua redação original, no qual consta a possibilidade de restituição ou compensação do saldo
negativo de IRPJ após a entrega da declaração de rendimentos, mas ressalvando-se que a
contagem deve ter em conta o prazo fatal para entrega da declaração e não a data de efetiva
entrega pelo contribuinte.
A PGFN defendeu a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos contados do
encerramento do período de apuração apontando como paradigmas os acórdãos no 1401-003.364,
que apreciou saldo negativo relativo aos anos-calendário 2000 e 2001 pleiteado em 23/04/2007;
e no 9101-003.988 que teve em conta saldo negativo pertinente ao ano-calendário 2001 utilizado
em 13/01/2006.
Como bem observado pela I. Relatora, nota-se em ambos paradigmas que, por se
tratar de restituição/compensação formalizada depois da edição da Lei Complementar no
118/2005, os Colegiados que proferiram os paradigmas negaram ao sujeito passivo a contagem
no prazo de 10 (dez) anos, limitado pelo Supremo Tribunal Federal aos pedidos formulados até
09/06/2005.
Esta circunstância já evidencia que a prescrição originalmente declarada nestes
autos não poderia ser restabelecida sem ofensa ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 561.908, refletido na Súmula CARF no 91 (Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito
a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador). Como a DCOMP foi apresentada em 13/02/2004, e ela encerra, minimamente,
pedido de restituição da parcela do crédito destinada à compensação, a interpretação prevalente
da Lei Complementar no 118/2005 ampliaria o prazo prescricional do saldo negativo do ano-
calendário 1998 para 10 (dez) anos contados do fato gerador.
Ocorre que o acórdão recorrido não aplicou entendimento de súmula, ainda que
posteriormente aprovada, nem mesmo os paradigmas contrariaram este entendimento ou decisão
com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, aplicaram este entendimento.
E isto porque os acórdãos comparados operam em contexto legislativo distinto. O
acórdão recorrido, ainda que não tenha feito referência a isto, analisou litígio submetido à
legislação e à interpretação judicial existente antes da edição da Lei Complementar no 118/2005,
ao passo que os paradigmas analisaram restituição/compensação formalizadas depois da referida
Lei.
Tal circunstância é suficiente para impedir a caracterização do dissídio
jurisprudencial, mormente tendo em conta que os paradigmas expressamente invocaram esta
legislação específica para concluir em desfavor dos sujeitos passivos.
A I. Relatora bem demonstra o ocorrido, mas a acompanhei apenas em suas
conclusões por entender que o fato de os paradigmas não trazerem referência ao art. 6o da Lei no
9.430/96 não descaracterizaria o dissídio jurisprudencial. Isto porque, se os acórdãos comparados
tratassem de prazo prescricional de saldo negativo de IRPJ, ou CSLL, localizado no mesmo
período, anterior ou posterior à Lei Complementar no 118/2005, o fato de um deles não invocar
os efeitos do art. 6o da Lei no 9.430/96, específico para a circunstância fática de utilização de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.311 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914732/2008-30

saldo negativo de IRPJ ou CSLL, seria justamente o motivo da interpretação divergente da
legislação tributária de regência da matéria.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relator em suas conclusões e
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital